Tribunal: STF
Processo: Pet 11791
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Trata-se de petições de extensão de efeitos de decisão prolatada nos autos da Reclamação n. 43.007, em 6 de setembro de 2023, com pedido de tutela de urgência, para que, dentre outros consectários lógicos, seja declarada nula a decisão proferida na mesma data, pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Exceção de Suspeição Criminal nº 5044182- 80.2023.4.04.7000/PR.



    A primeira delas, autuada como Pet 11.791, possui como requerente Raul Schmidt Felippe Júnior e a segunda, Pet. 11793, o Juiz Eduardo Fernando Appio. 



    Como ambas possuem o mesmo pedido e causas de pedir idênticas em alguns pontos e diversas, mas conexas, em outros, analisarei ambas em conjunto e prolatarei decisão una por racionalidade de evitar inúmeros pedidos de extensão. 



    Na Pet 11.791, a defesa do requerente esclarece que ele possui processos criminais contra si, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal, que estavam sendo conduzidos pelo juiz Eduardo Appio, em relação aos quais não havia exceção de suspeição em face do citado magistrado.



    Na Pet 11.793, o próprio magistrado questiona a declaração de sua suspeição, que acabou por afastá-lo do julgamento de todas as ações relacionadas à operação Lava Jato, em trâmite naquela unidade jurisdicional, ponto em que há a apontada convergência com a primeira PET. 



    Pois bem. 



    A defesa de Raul Júnior ressalta que a decisão reclamada, ao julgar vinte e oito exceções de suspeição em detrimento do então Juiz Federal titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Eduardo Fernando Appio, acabou por ampliar para todos os processo relacionados à “Operação Lava Jato” a suspeição do magistrado. Vide: 



    ‘(...) 6. Embora as exceções de suspeição tenham sido interpostas em apenas parte dos feitos que tramitam perante o Juízo Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a suspeição ora reconhecida estende-se a todos os processos relacionados a tal Operação. 



    7. Exceção julgada procedente para reconhecer a suspeição do Juízo Excepto em relação a todos os processos relacionados à denominada "Operação Lava-Jato" que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, consequentemente, declarar a nulidade dos atos praticados.” 



    A partir daí e em apertada síntese, a defesa do reclamante articula óbices intransponíveis à produção de efeitos de tal pronunciamento. 



    Em primeiro lugar, a defesa indica o fato de o acórdão (do TRF4) desafiar a decisão proferida por esta Relatoria, no mesmo dia: 6 de setembro de 2023, no bojo da qual havia sido reconhecida “a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”, utilizadas indevidamente, em um sem número de procedimentos da denominada Operação Laja Jato. 



     Da petição inicial, extrai-se, no ponto: 



    “(...) 



    4. Para julgar procedente a exceção de suspeição, o acórdão do TRF/4ª Região fez referência ao falecido pai do Juiz Federal excepto, Dr. EDUARDO APPIO, pois ele estaria entre os investigados da operação lava jato. 



    5. Com efeito, o voto do Relator, Desembargador Federal LORACI FLORES DE LIMA, refere que o nome do ex-Deputado FRANCISCO APPIO constaria da “indigitada lista de autoridades supostamente beneficiadas com pagamento realizados pela empresa”, de acordo com as planilhas extraídas do Sistema Drousys, pertencente ao Setor de Operações Estruturadas da Construtora Odebrecht. 



    6. Curiosamente, a decisão combatida reconhece que a legalidade dessas planilhas é objeto de ampla discussão perante este Egrégio STF, bem como que diversas ações penais em que essas planilhas foram utilizadas como elementos de convencimento já teriam sido suspensas por decisões proferidas por esta Corte. Veja-se: 



    Como já destacado outrora, não se trata, aqui, evidentemente, de traçar qualquer nota a respeito da conduta do Sr. Francisco Appio, nem mesmo sobre supostas irregularidades praticadas pela Empresa Odebrecht. Tampouco se pretende analisar a veracidade de tais fatos, que não estão em cotejo no presente julgado. Aliás, grande parte das investigações relacionadas às delações realizadas pelos executivos daquela empresa estão sob análise perante o próprio C. STF, que inclusive já suspendeu ações penais que possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente do sistema Drousys, o qual era utilizado pelo chamado "Setor de Operações Estruturadas". (decisão reclamada, p. 30/46) 



    7. Portanto, é indisputável o fato de que o e. Relator tinha pleno conhecimento das decisões deste STF relativas ao tema. Porém, mesmo assim, o TRF4 ignorou o fato de que esta Corte declarou a ilicitude da prova, diante das graves ilegalidades cometidas pelo MPF na sua obtenção, utilizando-a como fundamento para julgar procedente a exceção de suspeição. 



    8. Mais recentemente – e eis o cerne do presente pedido de extensão – Vossa Excelência proferiu decisão histórica “...para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”. 



    9. A decisão de V.Exa. determina, ainda, que “...nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto”.



    10. Entretanto, além de ter utilizado essas provas como razão de decidir, o TRF4 ignorou solenemente a determinação de que se procedesse à avaliação da extensão da contaminação e a necessidade de se arquivar o feito, considerando as balizas fixadas pelo STF e as peculiaridades do caso concreto. 



    11. Resta evidente que a Corte de origem, já antevendo a possibilidade de nulificação da decisão reclamada, tentou dissimular a utilização da prova ilícita, trazendo argumentos aparentemente laterais. 



    12. Porém, todo o esforço retórico verificado nos parágrafos seguintes não foi capaz de ocultar o fato de que a decisão objurgada descumpriu o comando emitido pela decisão proferida por V.Exa., desafiando sua autoridade e a eficácia erga omnes. “



    O segundo fundamento da defesa de Raul Junior, para a declaração de nulidade do acórdão do TRF4, traduz-se na supressão de garantias constitucionais correlatas ao “due process of law” ao reclamante, que não possuía, no bojo de seus procedimentos, exceções de suspeição da parte contrária que pudessem alterar posição jurídica (beneficiado por decisão do juiz excepto, também ora requerente, Pet 11.973). 



    Em face disso, aponta a defesa que, ao ter contra si decisão proferida em prejuízo de sua esfera jurídica sem qualquer previsibilidade (dentro de processo que já era contra si movido) e sem que tenha tomado ciência ou sido intimada a se manifestar; foi aleijada, portanto, de qualquer possibilidade de influenciar no resultado de processo que lhe acabou sendo extremamente prejudicial. 



    Refere que - ao anular as decisões prolatadas pelo Excepto (Juiz Eduardo Appio) proferidas em todos os processos da denominada Operação Lava Jato - o efeito imediato deste comando foi restabelecer decisão imediatamente anterior proferida. E, no caso, tal decisão lhe era prejudicial em contraste à exarada pelo Juiz Eduardo Appio.



    Vide, a propósito o que alega sua defesa: 



    “(...) 13. A decisão reclamada foi proferida em exceção de suspeição cujo processo-crime originário tem por objeto a denúncia oferecida contra M.R.P. e outros três acusados. O relatório do acórdão combatido mencionou que outras 28 exceções foram ajuizadas pelo MPFPR, as quais estão relacionadas a outras tantas ações penais. 



    14. O ora requerente não figura como acusado em nenhum dos processos em que houve ajuizamento de exceção de suspeição contra o Juiz Federal EDUARDO APPIO. 



    15. De fato. O requerente responde a três processos por denúncias oferecidas pelo MPF perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba: 



    i) autos 5045529-32.2015.4.04.7000: após quase oito anos de tramitação (o processo ficou mais de quatro anos paralisado a pedido do MPF e por ordem o ex-Juiz Federal Sérgio Moro) o requerente foi absolvido das acusações em sentença proferida pelo Juiz Federal EDUARDO APPIO; 



    ii) autos 5012091-78.2016.4.04.7000: após quase oito anos de tramitação (o processo ficou mais de quatro anos paralisado a pedido do MPF e por ordem o ex-Juiz Federal Sérgio Moro) o processo encontra-se concluso para sentença com o atual Juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba-PR; 



    iii) autos 5019285-27.2019.4.04.7000: processo ainda se encontra na fase de instrução. 



    16. Havia, também, dois decretos de prisão expedidos contra o requerente, os quais foram revogados pelo Juiz Federal EDUARDO APPIO, considerando, entre outros motivos, a ofensa à garantia constitucional da razoável duração do processo. Um dos decretos de prisão dizia respeito ao processo em que foi proferida a sentença absolutória.



     17. Mesmo não figurando como parte nos processos-crime em que as exceções de suspeição foram arguidas, o ora peticionário foi alcançado pela decisão proferida pela Oitava Turma do TRF4. 



    Isso porque o acórdão reclamado entendeu que: “6. Embora as exceções de suspeição tenham sido interpostas em apenas parte dos feitos que tramitam perante o Juízo Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a suspeição ora reconhecida estende-se a todos os processos relacionados a tal Operação”. 



    18. Especificamente no que diz respeito ao requerente, o acórdão reclamado já produziu efeitos. Em 11/09/2023, foram proferidas decisões que tornaram prejudicados os recursos em sentido estrito interpostos pelo MPF contra as decisões que revogaram os decretos de prisão emitidos contra o requerente, restabelecendo os seus efeitos: 



    ‘Verifico a existência de fato processual superveniente que prejudica o julgamento da pretensão veiculada neste Recurso em Sentido Estrito. Confiro. A decisão hostilizada nestes autos foi proferida pelo Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba Eduardo Fernando Appio no âmbito da Operação Lava Jato - decisão do evento 99 do Pedido de Prisão Preventiva n. 5046864- 81.2018.4.04.7000/PR que, em 18/04/2023, deferiu "o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de RAUL SCHIMDT JÚNIOR". 



    Ocorre que, na sessão realizada na data de 06/09/2023, a 8ª Turma desta Corte julgou procedente a Exceção de Suspeição n. 5044182-80.2023.4.04.7000 proposta pelo Ministério Público Federal em face do Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba Eduardo Fernando Appio para “reconhecer a suspeição do Juízo Excepto em relação a todos os processos relacionados à denominada "Operação Lava-Jato" que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, consequentemente, declarar a nulidade de todos os atos por ele praticados”. 



    Não há negar que o julgamento proferido na Exceção de Suspeição n. 5044182- 80.2023.4.04.7000 produz a modo prejudicial nestes autos na medida em que reconhece a nulidade da decisão aqui combatida. Rigorosamente, não remanesce interesse recursal na espécie. 



    Ante o exposto, por força do julgamento proferido pela 8ª Turma desta Corte em 06/09/2023 nos autos da Exceção de Suspeição n. 5044182- 80.2023.4.04.7000, dou por prejudicado o julgamento do recurso em sentido estrito. Intimem-se. Oportunamente, baixem-se e arquivem-se os autos. (RSE 5033058-03.2023.4.04.7000, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ



    19. Sem prejuízo das questões que dizem respeito ao mérito deste pedido de extensão, parece evidente a ofensa ao devido processo legal, caracterizada em decisão que declara nulidade de atos processuais em prejuízo do acusado sem qualquer oportunidade de contraditório ou ampla defesa.



      20. Mas não é só.” 



    A partir deste ponto, e em adição, o reclamante Raul Júnior expõe outro fato a demonstrar, em sua ótica, a absoluta - por se tratar de questão objetiva já decidida - impossibilidade de o Relator do autos de correição parcial prolatar decisão com reflexo prejudicial direto em sua esfera jurídica, nos seguintes termos: 



    “21. O i. Relator das exceções de suspeição, inclusive daquela em que prolatado o acórdão reclamado, declarou-se impedido para atuar nos processos do ora requerente perante o TRF4. 



    22. Isso porque, o irmão do Desembargador Federal LORACI FLORES DE LIMA é Delegado de Polícia Federal e teve atuação intensa no âmbito das investigações da operação lava jato, notadamente no caso do requerente. Por esse motivo, Sua Excelência acolheu a exceção de impedimento arguida pela defesa do requerente: 



    Peticionou a defesa informando a caracterização de hipótese de impedimento prevista no art. 252, I, do Código de Processo Penal, requerendo a redistribuição do presente pedido de habeas corpus. Para tanto, relata que o Delegado de Polícia Federal Luciano Flores de Lima, irmão deste Relator, "não só atuou na investigação como realizou viagem oficial à Portugal para participar presencialmente do cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, como demonstram os documentos insertos no evento 193 dos autos do PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL 5031541-41.2015.4.04.7000 (ANEXO22, p. 18/19 do PDF; ANEXO27, p. 6 e 24 do PDF; ANEXO28, p. 2 do PDF; ANEXO35, p. 17/18 do PDF, ANEXO36 e ANEXO 37)" (evento 15, PET1). Com razão a defesa.



    O Código de Processo Penal assim dispõe sobre a questão: 



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; [...] 



    A presente impetração objetiva a exclusão de provas utilizadas pelo Ministério Público Federal para o oferecimento da denúncia na Ação Penal nº 5039475- 20.2015.4.04.7000 em desfavor de RAUL SCHMIDT FELIPPE JÚNIOR e outros pela prática dos delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Considerando que o paciente residia no exterior, foi determinado o desmembramento do feito em relação a ele, originando a Ação Penal nº 5045529-32.2015.4.04.7000. 



    Os fatos objeto de apuração nestes feitos dizem respeito ao afretamento pela Petrobras do navio-sonda Titanium Explorer da empresa americana Vantage Drilling, mediante o pagamento de vantagem indevida. Segundo narra a inicial acusatória, o paciente teria atuado como operador e recebido parte da vantagem indevida paga no exterior. 



    No curso da ação penal desmembrada, entendeu-se pela conexão do feito com a Ação Penal nº 5012091-78.2016.4.04.7000, na qual foi imputada a RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR e outros a prática do delito de pertinência à organização criminosa. 



    Nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 5031541-41.2015.4.04.7000 foi autorizada a busca e apreensão de provas nos endereços do investigado RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR no exterior com o objetivo de "colher provas dos crimes de corrupção, lavagem e associação criminosa acima referidas, especialmente quaisquer documentos físicos ou eletrônicos relativos à movimentação financeira de Raul Schmidt e a realização por ele, direta ou indiretamente, de depósitos ou transações com contas de agentes públicos brasileiros, especialmente com os Diretores da Petrobrás Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró e também de gerentes como Eduardo Musa, bem como documentos físicos ou eletrônicos que esclareçam a origem dos recursos utilizados e o propósito dessas transações". 



    Conforme apontado pela defesa, o Delegado Federal Luciano Flores de Lima atuou no cumprimento das medidas deferidas para obtenção das provas rogadas a Portugal. 



    ‘Por certo, considerando a dimensão da denominada "Operação Lava-Jato", com dezenas de fases distintas e centenas de ações penais, o impedimento ora reconhecido não se estende a toda Operação, que contou com vários agentes de persecução. No caso, no entanto, verifica-se participação efetiva do apontado Delegado Federal na obtenção das provas que podem eventualmente subsidiar a análise das imputações formuladas nos referidos feitos, diretamente vinculados a esta impetração. Sendo assim, nos termos do inciso I do artigo 252 do Código de Processo Penal, declaro meu impedimento para o processo e julgamento do presente habeas corpus, uma vez que diretamente relacionado às Ações Penais nº 5045529- 32.2015.4.04.7000 e nº 5012091-78.2016.4.04.7000. Redistribua-se na forma regimental. (TRF4, HC 5047241-61.2022.4.04.0000, Rel. LORACI FLORES DE LIMA)’



    23. Repare-se, portanto, na situação absurda e teratológica em que se encontra o ora peticionário. Ele foi atingido pelos efeitos de acórdão que desafia a autoridade de decisão emitida pelo STF, em processo do qual não fazia parte, em julgamento realizado sem qualquer oportunidade de defesa ou contraditório, que teve a participação de magistrado impedido de atuar em seus processos. 



    24. E mais! Como se todos esses absurdos e ilegalidades não bastassem, há que se mencionar que a referida Exceção de Suspeição 5044182- 80.2023.404.7000/PR foi autuada à sorrelfa, sem que os atingidos pudessem acompanhar, ou seja, sem que os acusados, que detinham em suas respectivas ações penais as arguições de suspeição, tivessem a chance de acompanhar seu andamento. Um evidente ardil, uma triste manipulação de competência, certamente para que as defesas não tivessem acesso. 



    25. Seria difícil imaginar uma tal sequência de ilegalidades e nulidades. 



    26. Parece evidente, portanto, com o devido respeito, a necessidade de concessão dos efeitos da decisão proferida por V.Exa. nos autos desta Reclamação no dia 6 de setembro de 2023, considerando o elevado risco de prejuízo irreparável ao requerente, conforme evidenciado nas razões acima aduzidas. 



    Ao final das explanações a partir das três premissas que conduzem o reclamante às suas conclusões, requer: 



     



     “DOS PEDIDOS 



    27. Diante do exposto, respeitosamente requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TRF/4ª Região nos autos da Exceção de Suspeição 5044182-80.2023.404.7000/PR, até o julgamento do presente pedido de extensão dos efeitos da decisão prolatada por V.Exa. nesta reclamação no último dia 06 de setembro de 2023. 



    28. Ao final, requer-se, sempre respeitosamente, a integral procedência do pedido, para fins de se declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido pela Oitava Turma do TRF da 4ª Região no julgamento da Exceção de Suspeição 5044182- 80.2023.404.7000/PR.



    Na Pet 11.793, a defesa do juiz Eduardo Appio inicia narrando sua atuação nos processos da Operação Lava Jato alegando alinhamento a decisões pretéritas do então relator do feito, Ministro Ricardo Lewandowski, como fundamento do vínculo entre sua petição de extensão de efeitos da decisão desta Relatoria nos autos da Reclamação 43.007. 



    Prossegue, a partir daí, narrando vícios no processo administrativo que redundaram em seu afastamento cautelar para apontar, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo que o retirou dos processos de que é juiz natural. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Preliminarmente, convém transcrever, no que importa, a decisão reclamada exarada na Exceção de Suspeição Criminal nº 5044182-80.2023.4.04.7000/PR:  



    “1.1. Trata-se de exceção de suspeição oposta pelo Ministério Público Federal em face do Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba Eduardo Fernando Appio. 



    (...)



    1.5. A então Juíza Federal Substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba determinou o cumprimento da decisão liminar, remetendo a esta Corte as vinte e oito Exceções de Suspeição Criminal, de nºs: 5011418-41.2023.4.04.7000; 5011393-28.2023.4.04.7000; 5044173-21.2023.4.04.7000; 5044085-80.2023.4.04.7000; 5044092-72.2023.4.04.7000; 5044104-86.2023.4.04.7000; 5044052-90.2023.4.04.7000; 5044115-18.2023.4.04.7000; 5044116-03.2023.4.04.7000; 5044119-55.2023.4.04.7000; 5044120-40.2023.4.04.7000; 5044121-25.2023.4.04.7000; 5044134-24.2023.4.04.7000; 5044138-61.2023.4.04.7000; 5044141-16.2023.4.04.7000; 5044143-83.2023.4.04.7000; 5044145-53.2023.4.04.7000; 5044149-90.2023.4.04.7000; 5044152-45.2023.4.04.7000; 5044168-96.2023.4.04.7000; 5044170-66.2023.4.04.7000; 5044171-51.2023.4.04.7000; 5044075-36.2023.4.04.7000; 5044175-88.2023.4.04.7000; 5044176-73.2023.4.04.7000; 5044177-58.2023.4.04.7000; 5044182-80.2023.4.04.7000; e 5046693-51.2023.4.04.7000.



    Tratando-se de alegações semelhantes, apenas vinculadas a processos originários distintos, determinou-se o prosseguimento apenas da presente exceção de suspeição criminal, primeira distribuída perante esta Corte.



    Nas demais vinte e sete exceções, determinou-se a baixa na distribuição, ressaltando que as teses sustentadas não dizem respeito a fatos específicos relacionados a cada um dos processos originários a que estão vinculadas, sendo desnecessária a tramitação de todos os feitos, já que as alegações serão apreciadas na presente assentada. 



    Na oportunidade, ainda, considerando o afastamento preventivo do Juiz Federal Eduardo Fernando Appio, oficiou-se ao atual Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, informando-lhe sobre a possibilidade de prosseguimento do andamento dos processos nos quais foram opostas as exceções. 



    (...)



    8.2. Caso Tacla Duran



    Noutro feito, agora relacionado ao denunciado Rodrigo Tacla Duran, o douto juízo de primeiro grau, nos autos do processo nº 5019961-43.2017.4.04.7000, em 16  de março do corrente ano, revogou sua prisão preventiva, fazendo constar em sua decisão que "verifico que o MPF, em sua força tarefa, não teria zelado pela cadeia de custódia da prova, como revelam os diálogos da Vazajato - a qual teve sua autenticidade atestada pelo Supremo Tribunal Federal. Como revelado havia uma rede subterrânea de comunicação, digna de filme de espionagem, através da qual se selecionavam provas e alvos a serem atingidos, bem como quem seriam os juízes das causas criminais segundo as preferências da acusação (que é parte no processo)." 



    Logo em seguida, em 21 de março, no mesmo feito, Sua Excelência despachou nos seguintes termos: "Intime-se o acusado Rodrigo Tacla Duran para comparecer a este Juízo, por meio da plataforma zoom, no dia 27/03/2023 (segunda-feira), às 16 horas e 30 minutos, a fim de que seja procedida sua oitiva", criando a estranha figura de transformar o réu da ação penal em testemunha.



    Na referida audiência o digno magistrado assentou que "a partir de agora eu me desligo desse processo porque aí há uma menção há pessoas com foro privilegiado no caso tanto do senador Sérgio Moro quanto do deputado federal Deltan Dallagnol. Então, eu estou é, como há uma menção a extorsão envolvendo Zucoloto e outras pessoas eu me desligo e agora então, quem conduz essa questão até pra não criar um impedimento meu é a Polícia Federal, e está em excelentes mãos, diga-se de passagem." Em nova decisão, no mesmo dia, registrou que o acusado estaria sendo encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas. No ofício encaminhado à autoridade policial a título de notícia-crime, "para fins de instauração urgente de Inquérito Policial visando a apuração da prática, em tese, de crime de extorsão (alegadamente agentes políticos federais)", acrescentou Sua Excelência que "A urgência da medida se dá em face de potencial risco de vida da testemunha a ser protegida, ante grande poderio econômico e político dos denunciados por RODRIGO TACLA DURAN, bem como a preservação dos princípios maiores da República, especialmente legalidade", quer dizer, o réu, inquirido na condição de testemunha, deveria ser incluído no programa de proteção sem que houvesse qualquer pedido neste sentido, senão iniciativa do próprio magistrado.



    Cabe destacar que Rodrigo Tacla Duran - que não se encontrava preso e sim refugiado na Espanha, com citação encaminhada via cooperação jurídica internacional -, responde, perante o juízo da 13ª Vara Federal, a duas ações penais: Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.700, em que foram imputados ao acusado crimes de lavagem de dinheiro, e Ação Penal nº 5018184-86.2018.4.04.7000, em que a imputação é por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Acontece que ambas as ações penais estavam suspensas por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação nº 43007, em decisão do dia 13 de março e reiterada no dia 24 do mesmo mês, ou seja, antes da iniciativa do magistrado em revogar a prisão preventiva e determinar a realização de audiência. 



    Paralelamente, nos autos do processo nº 5031522-64.2017.4.04.7000, incidente relacionado àquela ação penal, o magistrado revogou uma decisão proferida há quase um ano pelo magistrado anterior - que não foi impugnada pelas partes -, e determinou que "proceda a Secretaria, com urgência, ao agendamento de data, entre os dias 10 a 14 de abril de 2023, para que seja procedida à oitiva presencial do acusado neste Juízo (audiência de justificação como condição da liberdade provisória já concedida), bem como o amplo acesso as provas acauteladas nesta Secretaria, desde que não prejudiquem o andamento de eventuais investigações em curso."



    Em razão de correição parcial promovida pelo Ministério Público Federal, processo nº 5011889-08.2023.4.04.0000, sobreveio decisão nesta Corte acolhendo o pedido de liminar no seguinte sentido, verbis:  



    Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que, em 13.03.2023, nos autos da Reclamação 43.007, determinou "a suspensão das Ações Penais 5018184-86.2018.4.04.7000 e 5019961-43.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, em relação a Rodrigo Tacla Duran", evidentemente é indevida a prática de quaisquer atos nas referidas demandas e incidentes a elas relacionados. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de revogar a decisão proferida no evento 92, restabelecendo a associada ao evento 80, visto que prolatada antes da suspensão determinada pelo STF e, não tendo sido revogada pela Suprema Corte, portanto, permanece hígida. 



    Não obstante tal decisum, o juízo a quo oficiou ao relator para destacar que o réu "goza de protocolo de condição de TESTEMUNHA PROTEGIDA pelo programa federal de proteção de testemunhas e deve ser ouvida, na presença deste Magistrado que ora subscreve e também de Procurador da República designado para o ato pelo Exmo Sr. Procurador Geral de Justiça do Brasil, até o final desta semana."



    Mais do que isso, determinou a expedição de ofício ao Ministro da Justiça, em caráter urgente, solicitando providência em razão do pedido da defesa para realização da audiência, "uma vez que envolve risco de vida de Rodrigo Tacla Duran", sem qualquer afirmação neste sentido que se extraia dos autos. 



    Sobreveio, então, nova decisão do C. STF determinando o envio de cópias das ações penais, recursos em sentido estrito, correições parciais e todos os demais incidentes processuais a elas relacionadas, inclusive aqueles de iniciativa de terceiros, "os quais deverão permanecer sem que seja proferida nenhuma decisão interlocutória pelo juízo ou tribunais a quo". 



    Ao fim, o voto do Relator na Exceção de Suspeição apresentou a seguinte parte dispositiva:  



    “Ante o exposto, voto por julgar procedente a presente exceção para reconhecer a suspeição do Juízo Excepto em relação a todos os processos relacionados à denominada "Operação Lava-Jato" que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, consequentemente, declarar a nulidade de todos os atos por ele praticados.” 



    Pois bem. Por se tratar de decisão cheia de detalhes e referências a diversas ações, importa, para bem compreendê-la, reiterar o essencial: 



(i) foram opostas 28 (vinte e oito) exceções de suspeição em processos da operação Lava Jato, em relação ao Juiz titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, com a saída do juiz federal, Luiz Bonat, tão logo começou ele a despachar nos processos. Na mesma unidade, permaneceu a juíza substituta Gabriela Hardt que respondeu cumulativamente pela referida Vara;



(ii) todos os incidentes - de exceção de suspeição do juiz Appio - foram propostos pelo ministério público federal de primeiro grau;



(iii) como fundamento para as exceções de suspeição foram feitas as considerações e levantados os fatos antes transcritos, que não serão repetidos, mas que, em síntese, foram utilizados para fundamentar a inviabilidade de Eduardo Fernando Appio permanecer na jurisdição onde estes processos tramitavam. A análise foi conglobante e concluiu pela parcialidade do magistrado, basicamente porque 



    a) externou (em entrevistas, redes sociais etc.) preocupações e críticas a métodos utilizados na operação Lava Jato (quando nela atuava o então juiz Sérgio Moro, em virtude do que fora amplamente noticiado na imprensa por ocasião do vazamento no site ‘The Intercept” de conversas trocadas entre os membros da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, notadamente Deltan Dallagnol e seus colegas na Força Tarefa em suas redes sociais fechadas) e do então magistrado Sérgio Moro,